Tribunal: TCU
Processo: 016.184/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização relativo à concessão do trecho rodoviário das BR040/495/RJ/MG - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da concessão do trecho rodoviário constituído pela rodovia BR-040/495/MG/RJ - trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, dentro do escopo delimitado do presente processo, regulamentado pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório da BR-040/495/MG/RJ - trecho Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ, uma vez corrigidas as determinações a seguir; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. promova as alterações necessárias na minuta de contrato da concessão e no Programa de Exploração da Rodovia (PER), definindo explicitamente, as obras e serviços obrigatórios e suas características, com especificação da seção tipo, no caso do túnel auxiliar, de acordo com orientações e respostas obtidas em consulta ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e outros órgãos estaduais que julgar pertinente acerca da obrigatoriedade de execução do túnel de serviço previsto na Nota Técnica 4-09/2019 do CBMERJ ou de outras medidas de segurança definidas pela Comissão de Análise Técnica, prevista no Decreto Estadual 42/2018, para o túnel da Nova Subida da Serra; 9.2.2. corrija o cálculo do Fator D e associe um percentual específico a cada uma das obras em túneis previstas, em atenção ao disposto no art. 9o, §§ 2o e 4o, da Lei 8.987/1995; 9.2.3. avalie se a utilização de dados oficiais mais recentes no estudo de tráfego tem efeito relevante na modelagem econômico-financeira, procedendo os ajustes pertinentes que se mostrarem necessários, em respeito ao art. 24, inciso I, Lei 10.233/2001, e ao item 9.2.1.1 do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 9.2.4. ajuste a subcláusula 11.6.1 da minuta contratual para prever a hipótese de utilização da Garantia de Execução do Contrato quando a concessionária não realizar as obrigações de investimentos, a exemplo do constante dos Lotes 1 e 2 da PR Vias, objeto do TC 042.775/2021 3, em respeito ao art. 35, inciso VI, da Lei 10.233/2001; 9.2.5. apresente ao Tribunal, no prazo de 30 dias, plano de ação, com indicação de etapas, prazos e responsáveis, para elaboração de regulamentação para quantificação dos valores associados aos danos ocasionados ao Poder Concedente e aos usuários em decorrência da não execução dos investimentos por parte da concessionária, com o objetivo de viabilizar a aplicação das cláusulas contratuais relativas à utilização das garantias de execução contratual de obras, em respeito as obrigações legais constantes do art. 35, inciso VI, da Lei 10.233/2001; 9.3. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. utilize critérios objetivos para a definição da classificação de risco dos projetos por ocasião da fixação da taxa de desconto dos fluxos de caixa estimados no âmbito dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), dos projetos de concessão da Agência; 9.3.2. avalie a oportunidade e conveniência de aumentar o percentual de reclassificação tarifária associada à conclusão das obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis, para melhor alinhar os incentivos para a execução dos investimentos; 9.4. encaminhar cópia do relatório de acompanhamento, bem como deste Acórdão para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI da Presidência da República, o Ministério dos Transportes, a Procuradoria da República no Município de Petrópolis e ao Deputado Federal Hugo Leal.